Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL TAHAN DA CONCEIÇÃO em face da r. sentença constante do ID n. 10235476, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial do Mandado de Segurança impetrante em face de conduta omissiva imputada ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à apreciação do pedido de aproveitamento de curso de formação de praças realizado anteriormente por força de decisão judicial. Em suas razões de apelo, o impetrante aduziu que foi aprovado em concurso público ingresso em Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirmou que, por não ter conseguido apresentar diploma de conclusão de curso superior a tempo da matrícula, ajuizou a Ação de Conhecimento no 2014.01.1.045141-8, obtendo liminar para o fim de participar do curso de formação realizado no ano de 2014, na condição sub judice. Assinalou que foi aprovado no referido curso e passou a exercer atividades de soldado policial militar, sem que houvesse julgamento definitivo da referida demanda. O impetrante aduziu que, no ano de 2018, em razão da situação de insegurança jurídica em que se encontrava, participou de novo concurso para ingresso na corporação, no mesmo cargo, vindo a ser aprovado, sendo convocado novamente para realização do curso de formação, a despeito de já atuar como policial. Afirmou que requereu a liberação do curso de formação à autoridade policial, por já haver concluído o mesmo curso anteriormente. Ressaltou que, no entanto, não obteve resposta da Administração, circunstância que representa afronta à regra inserta no artigo 48 da Lei n. 9.784/1999. O impetrante postulou, ao final, pela reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que promova o aproveitamento total do curso de formação de praças concluído anteriormente vindicada na inicial. Preparo regular (ID n. 11159951). Após a distribuição da Apelação Cível, o impetrante postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que lhe seja assegurada a permanência na graduação de Cabo, até que seja julgado o recurso. Para tanto, o impetrante/apelante afirmou haver concluído o primeiro curso de formação, passando a exercer atividades de soldado policial militar, vindo a ser promovido à graduação de cabo. Destacou que autoridade coatora decidiu rebaixá-lo à graduação de soldado, sob o fundamento de que a pretensão deduzida na Ação de Conhecimento proposta anteriormente foi julgada improcedente. O impetrante ressaltou que, no entanto, a autoridade coatora reconheceu que, “apesar do vício no vínculo do Apelante, não houve vício de formação e que ele sempre foi um agente de segurança pública exemplar e manteve todo o seu tempo de serviço e todos os seus cursos e feitos internos”. É o relatório. Decido. Consoante dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, após exame da pretensão recursal, entendo que a plausibilidade do direito invocado não se encontra devidamente configurada. O cerne da controvérsia recursal gravita em torno do direito do impetrante ao aproveitamento de curso de formação de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado anteriormente, por força de decisão concessiva de antecipação de tutela, nada obstante o pedido deduzido na inicial da demanda judicial em questão tenha sido julgado improcedente, em virtude de haver sido aprovado em concurso realizado posteriormente, para ingresso em curso de formação para a mesma graduação. Na verdade o autor pretende obter a consolidação de tutela provisória deferida em seu favor em ação de conhecimento, mesmo não tendo obtido êxito por ocasião do julgamento do mérito da demanda. A tutela deferida antecipadamente de natureza cautelar é dotada de efeitos precários, os quais dependerão de confirmação por sentença de mérito, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, em um exame ainda perfunctório da pretensão recursal não se encontra configurada a probabilidade do direito vindicado pelo impetrante, ora apelante. Pelas razões expostas, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora